Tribunal: TJMT
Processo: 1008817-58.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008817-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BENEDITO LIBERATO DE AMORIM FILHO - CPF: 461.076.491-15 (AGRAVADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
TRATAMENTO
CIRÚRGICO -
VITRECTOMIA

COM

VIA

PARS PLANA
COM COLOCAÇÃO DE ÓLEO DE SILICONE E ENDOLASERTERAPIA – NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS EM LAUDOS E PRESCRIÇÕES MÉDICAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não nas listas do SUS ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

Ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que, diante da urgência e necessidade do tratamento buscado nos autos, indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, dada a urgência e necessidade do tratamento buscado nos autos, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Cuiabá
contra
a decisão que in
deferiu
o pedido de agregação de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008817-58.2020.8.11.0000,
manejado em face da interlocutória que, em ação de obrigação de fazer proposta por Benedito Liberato de Amorim Filho, concedeu liminar determinando ao agravante e ao Estado de Mato Grosso a disponibilização do
procedimento cirúrgico oftalmológico denominado
Vitrectomia com Via Pars Plana

com colocação de óleo de silicone e endolaserterapia, em hospital da rede pública (SUS) ou privada (credenciado ou não ao SUS).

(
ID

40263454)

O Município de Cuiabá afirma, em linhas gerais, que não questiona a necessidade e urgência do procedimento solicitado pelo agravado, mas sim o fato de se cuidar de tratamento de alta complexidade
e, portanto, de competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, impondo-se,

consequentemente, a observância das regras administrativas de repartição de competência do SUS, conforme entendimentos jurisprudenciais sobre o tema.

Defende, neste contexto, que mesmo não sendo responsável pelo fornecimento do procedimento, será multado e terá valores bloqueados, bem como que,
“mesmo com a concessão do efeito suspensivo pleiteado, inexistirá qualquer prejuízo ou risco a vida do paciente/agravado, haja vista que o ente competente continuará obrigado, qual seja, o Estado de Mato Grosso”.

Por fim, alega que o juízo
a quo
, ignorando a corrente jurisprudencial, arbitrou multa no montante de R$500,00 (quinhentos reais) e que não foi analisado na decisão agravada o risco que tal medida poderá trazer às economias municipais.

Por fim, busca a reconsideração da decisão agravada, para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto, ao menos em relação à multa.

Alternativamente, que seja levado o processo a julgamento e provido o recurso (ID 41488962).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas ao ID 44137488.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relatado, trata-se de
interno interposto pelo
Município de Cuiabá
contra
a decisão que in
deferiu
o pedido de agregação de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008817-58.2020.8.11.0000,
manejado em face da interlocutória que, em ação de obrigação de fazer proposta por Benedito Liberato de Amorim Filho, concedeu liminar determinando ao agravante e ao Estado de Mato Grosso que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, disponibilizem o
procedimento cirúrgico oftalmológico denominado
Vitrectomia com Via Pars Plana

com colocação de óleo de silicone e endolaserterapia, em hospital da rede pública (SUS) ou privada (credenciado ou não ao SUS), sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) e eventual bloqueio

(
ID

40263454).

Por ocasião da prolação da decisão ora agravada, entendi ausentes os requisitos legais necessários para a suspensão da eficácia da interlocutória objeto do agravo de instrumento, pelos seguintes fundamentos:

“O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Para a antecipação referida é necessária à presença, conjunta, da probabilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo de dano à parte agravante ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), em decorrência da decisão hostilizada.

Em síntese, narram nos autos originários que Benedito Liberato Amorim Filho, com 51 (cinquenta e um) anos de idade na data da propositura da ação, apresenta queda acentuada de acuidade visual em ambos os olhos, por isso, necessita do tratamento cirúrgico de vitrectomia com via pars plana com colocação de óleo de silicone e endolaserterapia, alegando que se não for submetido à referida cirurgia poderá contrair uma cegueira irreversível.

Verifica-se pelos exames, pelo relatório do SUS e pela declaração da Clínica Hospital de Olhos de Cuiabá e FEB Saúde a existência da patologia bem como a necessidade da urgência para a realização do procedimento cirúrgico, restou demonstrado nos autos n.° 1010529-77.2020.8.11.0002
,
o diagnóstico do autor e a necessidade do procedimento cirúrgico indicado pelo médico responsável em caráter de urgência, nos termos do relatório médico e documentos de id. 31331107, 31331112, 31331114 e 31331117.

Ademais, destaca-se que o agravante buscou referido procedimento perante o SUS
sem êxito
, não se podendo penalizar o agravante pela demora do sistema de saúde e determinar que aguarde indefinidamente o fornecimento da cirurgia.

Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito do autor está razoavelmente demonstrado aos autos, bem como constituindo óbice ao deferimento da medida pretendida pelo Município, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer o direito à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público.

Com essas considerações,
indefiro
o pedido de concessão de efeito suspensivo”
. (ID 40263454)

Para o recorrente, contudo, essa decisão merece reparo pois o medicamento pleiteado configura
tratamento de alta complexidade e, portanto, o seu fornecimento é da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas, consequentemente, as regras administrativas de repartição de competência do SUS.

No entanto, uma vez demonstrado, nos autos originários, por meio de laudos médicos, que
o autor-agravado apresenta
queda acentuada de acuidade visual em ambos os olhos, necessitando, com urgência, do tratamento cirúrgico de
vitrectomia
com via
pars plana
com colocação de óleo de silicone e endolaserterapia, sob pena de contrair cegueira irreversível, descabida a negativa de
seu fornecimento com base em regras internas de competência do SUS.

Ocorre que a responsabilidade dos entes federativos em prestar assistência à saúde é solidária, conforme entendimento esposado pelo
Supremo Tribunal Federal no RE n. 855.178/SE (Tema 793) e em reiterados julgados do Superior Tribunal, citando-se, por todos, o seguinte:

“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Portanto, ao menos nesta fase de cognição sumária limitada, resta evidenciada a responsabilidade do agravante ao fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, ou protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas infralegais afastar este seu dever de índole constitucional.

Outrossim, quanto à impugnação da fixação de multa diária para o caso de descumprimento da decisão judicial, também não merece acolhida a pretensão recursal. E isso porque, analisando-se a decisão constante do ID 31847963 (autos originários), verifica-se que o magistrado, diante do descumprimento da ordem judicial, considerou mais adequado o bloqueio de valores, indicando, assim, ter substituído a pena pecuniária pelo referido meio coercitivo, por ser mais eficaz.

Por derradeiro, ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, impõe-se a sua manutenção.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020